Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO POR DESRESPEITO ÀS NORMAS DE DISTANCIAMENTO IMPOSTAS PELA COVID-19.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: desconstituição de auto de infração D-0173162295177-AEU, que aplicou multa de R$4.000,00 ao autor, em razão de desrespeito às normas de distanciamento impostas pela situação da covid-19, nos termos do Decreto 41.913/21. Recurso do autor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o autor discute a ausência de responsabilidade fixada pelo Auto de Infração D-0173162295177-AEU, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.

4 – Auto de infração. Descumprimento das medidas de distanciamento imposta pela Covid-19. Decreto 41.913/21. Ausência de nulidade do ato administrativo. Na forma do art. 2o, I do Decreto 41.913/21, que disciplina as medidas de enfrentamento da Covid-19, foram suspensos, durante a sua vigência, no âmbito do Distrito Federal, os eventos presenciais, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público, incluindo eventos corporativos como congressos, convenções, seminários, simpósios, feiras e palestras. Também, na forma do art. 5o do referido Decreto, foram estabelecidos diversos protocolos, como a distância mínima de dois metros entre pessoas, a utilização de equipamentos de proteção individual, dentre outras, a fim de combater, à época, o cenário mais crítico da pandemia. O autor foi autuado, por meio do auto de infração D-0173162295177-AEU, em razão de “realização de evento presencial, em casa de festas e eventos (Gallery Fest) sem licença do poder público, após as 23h, com aglomeração em estabelecimento sem licença definitiva”. Do referido auto de infração constou ainda que o autor descumpriu com diversos protocolos de proteção, estabelecidos pelo Decreto 41.913/21, dentre eles a falta do uso de máscaras, falta de distanciamento mínimo entre as pessoas, causando aglomeração, dentre outros. Desse modo, o Distrito Federal, com fundamento no Decreto 41.913/21, impôs ao autor multa no valor de R$4.000,00. As alegações do autor, de que não se tratava de casas de festas, mas sim de residência, bem como de que estava se reunindo com um pequeno grupo de amigos, não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do referido auto de infração. Há, no processo, imagens do local no momento da abordagem (documento id 40419585 PAG 32-37), as quais corroboram com a narrativa do laudo e só reforçam a sua presunção de legitimidade e legalidade. Além do mais, consta no documento de id. 40419585, que o autor, no momento da abordagem, além de obstruir a passagem da equipe, agrediu verbalmente e fisicamente os policiais militares, sendo, inclusive, imobilizado e levado à 6a Delegacia de Polícia. Não há, pois, elementos para desconstituir o auto de infração D-0173162295177-AEU. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F